Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-77.2021.8.11.0039
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMENTA
CONSUMIDOR. VALOR CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. NÃO CONTRATADO. FRAUDE. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sentença que julgou parcial procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que identificou um crédito na conta bancária no valor de R$ 2128,57 (dois mil cento e vinte oito reais e cinquenta e sete centavos), valor não solicitado.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
3. Há a previsão da inversão do ônus da prova, seja quando da apreciação dos aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente. Dano moral não comprovado nos autos.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000011-77.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0075-55 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), IVANILDA RIBEIRO EVANGELISTA - CPF: 459.156.441-04 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022